Tribunal: TJSP
Processo: 1022404-49.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Termo de confissão de dívida. Sentença de improcedência. Recurso do embargante.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, nos termos da Súmula 286 do STJ, não desonera o embargante

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Termo de confissão de dívida. Sentença de improcedência. Recurso do embargante.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, nos termos da Súmula 286 do STJ, não desonera o embargante de demonstrar indícios de ilegalidade ou abusividade nas obrigações originárias, conforme precedente do próprio STJ (AgInt no REsp n. 1.635.589/PR). Embora se permita a revisão de contratos, não se pode perder de vista que a ação de embargos à execução não é ação revisional, e por isso não se sustenta à base de meras alegações genéricas, sem indicação clara e precisa do ilícito contratual. Assim, à falta de indicação de indícios de ilegalidade ou abusividade nas obrigações originárias, e considerando o teor da Súmula 300 do STJ, a não exibição de contratos e dos extratos bancários anteriores à dívida renegociada não retira a liquidez e certeza do título, e nem implica qualquer tipo de presunção desfavorável ao exequente. Sentença mantida. Recurso desprovido.